Tribunal: TJSP
Processo: 2027743-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Interposição contra decisão que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, formulado no incidente. Exegese do artigo 50 do Código Civil com a redação introduzida pela MP n.o 881/2019. Hipótese de abuso de personalidade demonstrada. Decisão mantida.

AGRAVO INTERNO – Interposição contra a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Interposição contra decisão que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, formulado no incidente. Exegese do artigo 50 do Código Civil com a redação introduzida pela MP n.o 881/2019. Hipótese de abuso de personalidade demonstrada. Decisão mantida.

AGRAVO INTERNO – Interposição contra a decisão que não concedeu o efeito suspensivo pleiteado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190775
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2027743-53.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
CECI
SPE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS
LTDA,
BKO
DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO III LTDA, BKO DESENVOLVIMENTO
IMOBILIARIO LTDA e JOE YAQUB KHZOUZ, é agravado WPLP SOLUÇÕES
EM MONTAGENS DE AMBIENTES LTDA.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente) e SÁ DUARTE.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027743-53.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento n.o 2027743-53.2020.8.26.0000 – São Paulo
Agravo Interno n.o 2027743-53.2020.8.26.0000 São Paulo
Agravante: Ceci Spe Empreendimentos Imobiliários Ltda., Bko
Desenvolvimento Imobiliário III Ltda., Bko Desenvolvimento
Imobiliário Ltda. e Joe Yaqub Khzouz
Agravada: Wplp Soluções em Montagens de Ambientes Ltda.
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42403)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Incidente
de
desconsideração
da
personalidade
jurídica. Interposição contra decisão que
deferiu o pedido de desconsideração da
personalidade
jurídica,
formulado
no
incidente. Exegese do artigo 50 do Código
Civil com a redação introduzida pela MP
n.o
881/2019.
Hipótese de abuso de personalidade demonstrada. Decisão mantida.
AGRAVO INTERNO Interposição contra
a decisão que não concedeu o efeito
suspensivo pleiteado.
Agravo de Instrumento e Agravo Interno não
providos.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/11)
interposto por Ceci Spe Empreendimentos Imobiliários Ltda., Bko
Desenvolvimento
Imobiliário
III
Ltda.,
Bko
Desenvolvimento
Imobiliário Ltda. e Joe Yaqub Khzouz contra a decisão (fls. 820/823)
proferida pela MMa. Juíza de Direito da 13a Vara Cível do Foro Central,
Comarca de São Paulo que, nos autos do incidente de desconsideração
da personalidade jurídica instaurado por Wplp Soluções em Montagens

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027743-53.2020.8.26.0000
3
de Ambientes Ltda. contra a primeira, deferiu o pedido. Inconformadas,
discorrem sobre o não preenchimento dos requisitos do artigo 50 do
Código Civil. Sustentam que a mera insolvência não é suficiente para se
configurar o instituto da desconsideração da personalidade jurídica.
Afirmam que inexistem indícios de abuso da personalidade, seja pelo
desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Relembram a
excepcionalidade da medida. Alegam não ter se verificado o aludido
desvio ou manipulação de bens pelos sócios. Aduzem não haver provas
nem indícios de esvaziamento, confusão patrimonial ou desvio de
finalidade. Asseveram que a simples existência de grupo econômico não
é motivo para a desconsideração da personalidade jurídica, nem
tampouco o só fato da não localização de bens. Tecem considerações a
respeito do seu tipo de sociedade e regime de bens. Pugnam pela
concessão do efeito suspensivo. Postulam o provimento do agravo de
instrumento e, por conseguinte, a reforma da decisão interlocutória
combatida.
Por despacho antecedente foi negado efeito
suspensivo ao recurso (fls. 2227/2228).
O agravante interpôs agravo interno (fls.
01/05) contra o despacho de fls. 2227/2228, que deixou de conceder o
efeito suspensivo.
Em síntese, o relatório.
Petição de fls. 2233: indefiro o adiamento da
sessão de julgamento por ausência de prejuízo.
De início, não vinga o agravo interno

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027743-53.2020.8.26.0000
4
interposto contra a decisão que não concedeu o efeito suspensivo ao
agravo de instrumento. As razões para o não provimento do agravo
interno são as mesmas para o não provimento do recurso de agravo de
instrumento, como se verá.
As razões de decidir persistem.
Com efeito, de acordo com o artigo 50 do
Código Civil, já com a redação introduzida pela Medida Provisória n.o
881/2019 (Medida Provisória da liberdade econômica), o abuso da
personalidade jurídica se caracteriza pelo desvio de finalidade ou
confusão patrimonial, hipóteses em que as obrigações podem se
estender aos sócios ou, como no caso, às demais empresas integrantes
do grupo econômico.
Em análise dos autos, infere-se que se
encontram presentes os requisitos hábeis à desconsideração da
personalidade jurídica.
Isso porque, há indícios veementes de
irregularidade pela empresa demandada, em abuso da personalidade a
causar prejuízo aos credores, tanto que ativa, em pleno funcionamento,
mas totalmente desprovida de bens. Não há, inclusive, declarações para
a Receita Federal.
Tal situação deixa transparecer, efetivamente,
pela ausência de regular e legal funcionamento da empresa,
distanciando-se até mesmo da finalidade social que deve ter como norte.
O que se tem é que a empresa, enfim, a pessoa
jurídica tratada nos autos, apresenta confusão patrimonial e
desaparecimento de bens, apenas servindo como manto protetor ao
sócio e demais empresas do grupo econômico, o que não se pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027743-53.2020.8.26.0000
5
coadunar.
Não é crível imaginar que uma empresa
permaneça em atividade sem possuir patrimônio que garanta suas
dívidas. Por certo, caracterizada a existência de fraude ou desvio.
Em outras palavras, dizendo a mesma coisa,
caracterizado o abuso da personalidade jurídica.
Por
tudo
isso,
a
desconsideração
da
personalidade jurídica pleiteada pela agravada afigura-se de rigor, como
determinado na decisão combatida.
Destarte, o agravo não merece ser provido,
devendo a decisão interlocutória ser mantida conforme proferida, por se
encontrar correta. A parte agravante responderá pela multa de 1% sobre
o valor da causa, que será revertida à parte agravada, na forma do artigo
1.021, § 4o, do Código de Processo Civil/2015.
Posto isto, nega-se provimento tanto ao agravo
de instrumento quanto ao agravo interno.
Mario A. Silveira
Relator